Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR. OPERAÇÕES JUNTO À BOLSA DE VALORES. PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES – NÃO COMPROVAÇÃO. PLATAFORMA DE USO GRATUITO – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o serviço contratado pelo autor e recorrido tenho por objetivo final atuação no mercado de ações, não sujeito às normas do CDC, a atividade meio (acesso à plataforma digital de aplicação na Bolsa de Valores) se caracteriza como contrato de prestação de serviços sujeita à proteção outorgada ao consumidor.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
3. In casu, narra o autor que, em novembro de 2019, firmou com a ré contrato de prestação de serviços de corretagem de ações na bolsa de valores, pelo preço de R$ 7,00 por cada transação, e supôs que a referida taxa referia-se a utilização de qualquer plataforma. Afirma que desejou realizar operações por meio da plataforma “Robô PNT”, que indicava a gratuidade de seus serviços, o que foi confirmado pelo réu em seu chat. Relata que, após realizar operações na plataforma Robô PNT, recebeu a cobrança de R$ 3.496,45 a título de corretagem e que, ao questionar a cobrança, foi informado que a gratuidade pela plataforma PNT referia-se somente à utilização da plataforma mês a mês, e não à taxa de corretagem, que seguia valores diferenciados ao de outras plataformas. Requer a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na devolução da quantia cobrada título de comissão de corretagem, no valor de R$ 3.496,45, o que ocasionou a interposição do presente recurso.
3. É incontroverso que o autor firmou contrato de prestação de serviços de aplicação financeira em bolsa de valores pelo preço de R$ 7,00 por transação (ID 19670228 - Pág. 2) e, ao realizar transações pela plataforma PNT, foi cobrado por taxa de corretagem (ID 19670223 - Pág. 1/6).
4. O autor apresentou reclamação no 2020002639 junto ao Banco Central, a qual foi respondida pelo réu (ID 19670223 - Pág. 7). Da leitura das explicações fornecidas pelo réu à ouvidoria do BACEN observa-se que, de fato o autor foi informado sobre a gratuidade pela utilização da plataforma PNT pela atendente Bruna, a qual estaria restrita à utilização da plataforma mês a mês e não englobando a corretagem.
5. O autor é bancário, realiza operações financeiras há algum tempo, aplica valores consideravelmente altos e utiliza os serviços do réu desde 14/06/2019, não podendo se dizer que desconhece as regras de mercado para a utilização do referido serviço. A cobrança de comissão de corretagem em casos tais é regra no mercado e conhecida pelo autor, tanto que tentava insistentemente diminuir o valor referente às corretagens cobradas pelo réu, chegando a afirmar que migraria para outra corretora que oferecesse taxas menores, não sendo citado que qualquer outra o isentaria de correção de corretagem (ID 19670228 - Pág. 2).
6. Inobstante ter sido informado pela atendente Bruna tratar-se o “ROBÔ PNT” de plataforma de uso gratuito, por óbvio que as comissões de corretagem seriam cobradas. Além disso, ao aderir ao pacote de serviços fornecidos pelo réu por meio da “contratação de software e outras avenças”, o autor concordou com a cobrança de corretagem, sendo estabelecido que a corretagem cobrada no PNT segue o padrão da Tabela Bovespa. Para além disso, informações sobre os custos de cada operação, inclusive incidência de comissão de corretagem, podem ser encontrados no site réu https://www.xpi.com.br/custosoperacionais e https://portal.xpi.com.br/default.aspx?ReturnUrl=/pages/voce-naxp/pacotes-de-corretagem.aspx.
7. Vale ressaltar que a plataforma em questão é utilizada para a execução de algoritmos para que o operador execute estratégias customizadas. Apesar de ser ferramenta para investidores, o seu uso não afasta a incidência de comissão de corretagem pois fornecida por empresa de corretora de câmbio.
8. Por fim, é de se considerar que “informação adequada” é conceito aberto que há de ser interpretado em cada caso específico, de acordo com a condição de hipossuficiência técnica, econômica e jurídica do consumidor, não se podendo presumir que o autor, profissional do mercado financeiro (bancário) e experimentado em transação na bolsa de valores padeça de hipossuficiência técnica, de ordem se impor nulidade do contrato em pauta por ausência de informação adequada.
9. Destarte, não caracterizada a vulnerabilidade técnica ou a ausência de informações adequada sobre as cobranças de comissões de corretagem no caso de uso de plataforma PNT, não há que se falar em cobrança indevida nem em restituição da quantia paga.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.